Tribunal: TJMT
Processo: 0044875-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
ONICIO RESENDE AGROPASTORIL LTDA - FAZENDA MARACÁ

Número do Protocolo: 44875/2020
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - DIREITO AMBIENTAL – LIMPEZA DE ÁREA REALIZADA – RETIFICAÇÃO POSTERIOR – AUSENCIA DE ILEGALIDADE– EMBARGOS REJEITADOS.
Como bem lançado no ato sentencial, mantido por este revisor, a LAU n° 6803 que contemplava a limpeza de pastagem foi expedida em 2008 com validade para até 29/07/2016, sendo realizada pela Recorrida no mesmo ano da expedição.
Somente após dois anos, é que foi retificada a referida LAU (fls. 43/44), todavia, a limpeza da área já estava consolidada e amparada pela primeira licença concedida à época.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.
Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames dos arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
ONICIO RESENDE AGROPASTORIL LTDA - FAZENDA MARACÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão de fls. 343/348, que negou provimento ao Recurso de Apelação n° 151994/2017, nos Autos da Ação n° 1095-74.2016.811.0082, proposta em por Onício Resende Agropastoril LTDA, mantendo a sentença de fls. 281/301, que julgou procedente o pedido inicial para anular o auto de infração n° 130590.
O Embargante alega que o acórdão foi omisso, pois em momento algum analisou a tese recursal do Estado de Mato Grosso no sentido de que a LAU que supostamente amparou o entendimento do juízo a quo havia sido retificada, não mais autorizando a limpeza de pastagem.
Assevera que o acórdão se ateve unicamente à LAU 6803/2008 emitida em 31/07/2008, não tendo se manifestado de qualquer forma acerca da RLAU 3803/2008 emitida em 06/05/2010, cujo mapa não previu limpeza de pastagem.
Afiança que deve ser sanada a omissão apontada, a fim de que o acórdão se manifeste expressamente acerca da RLAU 3803/2008, emitida em 06/05/2010, cujo mapa não mais previu limpeza de pastagem, demonstrando que a atividade não se encontrava autorizada como previu equivocadamente a sentença.
Assim requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração (fls. 352/353).
Onício Resende Agropastoril LTDA apresentou contrarrazões aos aclaratórios afirmando que o recurso é inepto e protelatório e merece ser julgado improcedente.
Alega que o Estado pretende um novo julgamento, tendo em vista que tanto o juízo de primeiro grau quanto o juízo revisor analisaram profundamente a matéria e concluíram acertadamente.
Desse modo, requer a rejeição dos presentes embargos de declaração (fls. 356/362).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão de fls. 343/348, que negou provimento ao Recurso de Apelação n° 151994/2017, nos Autos da Ação n° 1095-74.2016.811.0082, proposta em por Onício Resende Agropastoril LTDA, mantendo a sentença de fls. 281/301, que julgou procedente o pedido inicial para anular o auto de infração n° 130590.
Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, ou, ainda, for omitido ponto acerca de questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, bem como em razão de erro material.
A propósito, assim prescreve o art. 1.022 do CPC:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Acerca dos embargos de declaração, no que tange a omissão leciona a doutrina:
(...)
Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.
Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou rejeição.
(...)
2.4. Omissão
2.4.1. Generalidades
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1o, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. (...)
A presunção de omissão a que alude o inciso I do parágrafo único do art. 1.022 do CPC não se refere apenas à hipótese de descumprimento pelo tribunal do dever de autoconferência. (...)
Os embargos de declaração, nessa hipótese, funcionam como técnica de correção da fundamentação da decisão.
(...)
(SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de resposta no processo civil. São Paulo: RT, 2015, p. 296. e SILVA, Ticiano Alves e, "Os embargos de declaração no novo Código de Processo Civil". Doutrina Selecionada - Processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. Lucas Buril de Macedo; Ravi Peixoto; Alexandre Feire (org.). Salvador: JusPodivm. 2015, p. 664).
Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia.
Isto porque, como bem lançado no ato sentencial, a LAU n° 6803 que contemplava a limpeza de pastagem foi expedida em 2008 com validade para até 29/07/2016, sendo realizada pela recorrida no mesmo ano da expedição.
Somente após dois anos, é que foi retificada a referida LAU (fls. 43/44), todavia, a limpeza da área já estava consolidada e amparada pela primeira licença concedida à época.
Assim, analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, pois o acórdão acostado as fls. 281/301 pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi claro, ao consignar as distinções adiante transcritas:
In casu, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA,lavrou o Auto de Infração n. 130590, em 07/11/2011, por suspostamente o Apelado “desmatar de 808,03631 hectares de área passível sem autorização do órgão ambiental competente”, conforme página 587 do processo n. 291485/2007, proferido pela Engenheira Agrônoma da SEMA, Dayana Silva de Oliveira Velasco, nos seguintes termos:
Segue o processo à SUF uma vez que foi lavrada a Notificação n. 139434 em 27/7/2011, requerendo do proprietário a apresentação de Autorização de Limpeza em um prazo de 72 horas.
Ocorre que a propriedade não possui autorização para limpeza de pastagem, e de acordo com o parecer técnico de vistoria n. 21549/2009 (folha 274/276) a área em questão não atende os pressupostos dos art. 61 e 62 do Decreto 8188/2006, por estar em estágio de regeneração avançado, sendo por esse motivo um desmate (realizado sem a devida autorização).
Segue processo para devidas providências.
Contudo, o Apelado sustentou que não houve desmatamento, mas tão e somente limpeza de pastagem, devidamente autorizada pelo órgão ambiental.
Para tanto, anexou cópia da licença ambiental única (LAU n. 6803/2008), emitida em 31/7/2008, - com validade até 29/07/2016 - na qual consta como atividade principal da propriedade a pecuária e a extração de madeira.
Ao passo que, de se salientar, não há nos autos que o referido LAU fora cancelado ou suspenso, na época dos fatos.
De mais a mais, como bem observado na sentença, no verso da referida licença, tem-se que no mapa-imagem do imóvel havia previsão para limpeza de pastagem.
Não bastasse isto, ressai do auto de inspeção n. 152252, de 27/07/2011, que agentes da SEMA vistoriaram a fazenda Maracá, constatando-se que no imóvel foi realizada limpeza de pastagem. In verbis:
“No dia 27/7/2011, estivemos em fiscalização ambiental na fazenda Maracá, localizada no Município de São Felix do Araguaia/MT de propriedade do Sr. Onício Resende. Onde constatamos uma limpeza de pastagem”.
Portanto, restou suficientemente comprovado que o Apelado havia realizado limpeza de pastagem, com autorização do órgão ambiental, devidamente expressa na LAU n. 6803/2008.
Além disso, o Decreto n. 8.188/2006, que sustentou o parecer da engenheira agrônoma, vigente a época dos fatos, estabelecia que:
“Art. 61. Ficam dispensadas de AD as operações de limpeza de pastagem, de cultura agrícola e corte de bambu, desde que previstas na LAU”.
Desta maneira, convirjo ao entendimento firmando na sentença de primeiro grau para anular o auto de infração n. 130590.
Diante desse contexto, denota-se da peça dos Embargos de Declaração que o que se constata é inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita. A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIRO – EXAME PSICOLÓGICO – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – CRITÉRIOS OBJETIVOS OBSERVADOS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – PREVISÃO NO EDITAL – LEGALIDADE DO ATO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
(N.U 0080950-86.2018.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 15/10/2019).
Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)
Assim sendo, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).
Ademais, é sabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015. A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).
De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).
Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Ante o exposto, REJEITO este Recurso de Embargos de Declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR